Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-76.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TERCEIRO INTERESSADO. VEÍCULO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE UM DOS DENUNCIADOS. FURTO. FRAUDE ELETRÔNICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PROVA INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. INTERESSE AO PROCESSO. POSSÍVEL VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, não há falar em restituição de coisa apreendida quando não cabalmente evidenciada a sua origem lícita e propriedade, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática dos crimes descritos na denúncia.